Tribunal: TJDFT
Processo: 0746032-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746032-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO BUIATI APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A., BANCO PAN S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença que extinguira, sem resolução de mérito, a ação de repactuação de dívida que aviara, e tendo sido apurado que não exibira o autor, ora apelante – Sebastião Buiati – o comprovante de pagamento das custas recursais, fiado no benefício da gratuidade de justiça que postulara, fora-lhe assinalado prazo para que comprovasse sua hipossuficiência ou realizasse o preparo[2]. Devidamente intimado, o apelante apresenta contracheques referente aos meses de março a maio de 2025[3]. Diante dos documentos apresentados, fora indeferido o benefício de gratuidade que postulara[4], sendo-lhe assinalado prazo para promover o preparo do recurso que aviara. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante não promovera o regular preparo do recurso que aviara, deixando de coligir a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento no prazo que lhe fora concedido, cingindo-se a aviar pedido de reconsideração, reiterando o pedido do beneplácito da gratuidade de justiça, através de petição5 desprovida da articulação de fatos novos e supervenientes. Ou seja, limitara-se a requestar nova apreciação de pleito já perscrutado e indeferido, por meio de decisão exaustivamente fundamentada. Fica patente, assim, que, a par do fato de que não fora consumado o recolhimento do preparo, no momento da interposição do recurso, tampouco o apelante, instado a tanto, promovera o recolhimento do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Ora, subsistindo o inconformismo com o decidido sobre a gratuidade de justiça, sua revisão ou sua reforma deveria ser perseguida através dos instrumentos recursais apropriados para a submissão da questão elucidada de modo unipessoal à reapreciação pelo órgão colegiado no prazo legalmente assinalado, elidindo o pedido de reconsideração, dirigido somente ao Desembargador Relator do apelo, como sucedâneo do recurso apropriado para esse desiderato, em nítida ofensa às regras de direito instrumental, razão pela qual o pleito que reprisara, nos moldes em que fora articulado, sequer deve ser conhecido. Sob essa realidade, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça postulada, posteriormente não fora feito o recolhimento no prazo legalmente assinalado, não sendo o interstício passível de dilatação (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para sua consumação. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade por não suprir o recurso o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, caput, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção, negando-lhe trânsito. Descabida a fixação de honorários de sucumbência recursal, tendo em conta a ausência de fixação de verba honorária pela sentença (STJ, Tema 1.059). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. I. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação do ID 70882619 (fls. 173/195). [2] Despacho ID Num. 72378619 (fls.339). [3] ID Num. 72797118 (344/355). [4] ID Num. 75669533 (358/359).